Tribunal: STF
Processo: RHC 56961
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
COMPETÊNCIA. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. JUSTIÇA FEDERAL. E
COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR CRIME DE DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA, QUANDO O DELITO FALSAMENTE IMPUTADO FOI APURADO PERANTE
ESSA MESMA JUSTIÇA RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.